Tribunal: TJMT
Processo: 1003608-08.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003608-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEITON ROSSANI TEODOZIO - CPF: 029.686.051-43 (RECORRENTE), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1003608-08.2020.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrid
o
:
CLEITON ROSSANI TEODOZIO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 20 a 24/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAIS E MORAIS
.
CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DO PAGAMENTO DE VALORES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A
ausência de fundamentação não se equipara a fundamentação sucinta. In
casu
, o julgado não padece da
ausência de motivação, vez que o prolator da sentença, ainda que de maneira sucinta, expôs os fundamentos que o levaram a julgar procedente o pedido formulado na inicial, motivo pelo qual não há se falar em nulidade da sentença.

2. N
o que se refere ao disposto no artigo 320 do CPC/15, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de "
documentos indispensáveis à propositura da ação
" e de "
documentos essenciais à prova do direito alegado
". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que, se não sanada no decorrer do trâmite processual, terá reflexo no julgamento do mérito da demanda. Neste contexto,
a ausência de prova documental acerca do pagamento do valor a respeito do qual se pretende ressarcimento,
tal fato deve implicar a improcedência do pedido e não a extinção do processo, sem resolução de mérito
.

3. A decisão
ultra petita
é aquela que julga além dos pedidos formulados na petição inicial. No caso, houve pedido expresso de devolução da quantia de
R$ 1.640,80 (um mil seiscentos e

quarenta e oitenta centavos
), não havendo se falar em ofensa ao princípio
da congruência, da correlação ou da adstrição
.

4.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente CLEITON ROSSANI TEODOZIO

postula pela devolução do montante pago a título de
parcela
do consórcio, do qual
alega ter sido prometida a contemplação no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

5. Em se tratando de consórcio, e nos termos da jurisprudência desta E. Turma Recursal, a devolução
imediata
de qualquer parcela se condiciona à declaração de nulidade do contrato, por vício de consentimento, com a consequente restituição das partes ao status
quo ante.

6. No caso, o juízo de origem não declarou a nulidade do contrato. Ao revés, consignou que não a parte consumidora não logrou comprovar a promessa de contemplação.

7. Desse modo, tratando-se de contrato válido, toda e qualquer restituição deve obedecer ao disposto na
Lei n.º 11.795/2008
, isto é, após contemplação em assembleia ou, não havendo, em
30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, nos termos dos artigos 22, 24 e 30 da referida legislação.
Além disso, nos contratos válidos devem ser deduzidos todos os encargos previstos contratualmente (ex. taxa de administração, seguro, fundo de reserva etc.).

8. Nada obstante, o que se verifica no caso concreto é que não há possibilidade de se determinar a devolução de qualquer quantia, já que ausente prova de pagamento.

9. Com efeito, não há nenhuma prova do suposto repasse da quantia
R$ 1.640,80 (um mil seiscentos e

quarenta e oitenta centavos)
. Não há recibo ou qualquer outra forma de comprovante de pagamento (transferência bancária
etc
). Em verdade, o suposto pagamento não saiu do campo das ilações, impondo-se a improcedência da ação.

10
.
Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

11
. Sentença reformada.

12
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente CLEITON ROSSANI TEODOZIO postula pela devolução do montante pago a título de parcela do consórcio, do qual alega ter sido prometida a contemplação no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência,
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e OPINOpela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENARa Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos materiais sofridos, no valor devalor R$ 1.640,80 (um mil seiscentos e quarenta e oitenta centavos),o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;
”

Inconformado, o Recorrente
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,

nas razões recursais
,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente
.

Não aportaram aos autos contrarrazões recursais
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023